Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-19.1998.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-19.1998.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), R O FERREIRA - CNPJ: 00.419.360/0001-22 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), RENA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 894.382.720-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO.

I.

Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da não localização da parte executada dentro do período prescricional.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre após o decurso de cinco anos da suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, caso não sejam localizados bens penhoráveis ou não seja realizada citação efetiva.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que a efetiva penhora e citação são necessárias para interromper a prescrição.

5. No caso, a parte se ateve a reproduzir os argumentos da apelação. Logo, a
usentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente, em execução fiscal, deve ser reconhecida quando não ocorrer a localização da parte executada dentro do prazo prescricional".

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 216728151), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001515-19.1998.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de R. O. FERREIRA e da sócia: RENA DE OLIVEIRA FERREIRA, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 208563492):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
R. O. FERREIRA
e
RENA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda foi ajuizada anteriormente a 09/06/2005, data de início da vigência da Lei no 118/2005, razão pela qual o CRÉDITO TRIBUTÁRIO “
sub judice
” encontra-se PRESCRITO.

É o Relatório. Decido.

“In casu”,
a presente EXECUÇÃO FISCAL NÃO MERECE PROSPERAR, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE objeto da presente “
executio
”.

Cuida-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em
14/10/1998
, instruída com a
CDA no 001175/98
.

O DESPACHO de CITAÇÃO foi proferido em
21/10/1998
.

A Empresa Executada R. O. FERREIRA foi citada validamente em
29/10/1998
e, a sócia RENA DE OLIVEIRA FERREIRA foi CITADA FICTAMENTE somente em
28/06/2006
, NÃO tendo ocorrido até o momento a CITAÇÃO PESSOAL e VÁLIDA DELA (sócia).

Destarte, tem-se, sob a égide do CPC/1973, que a citação por edital deve ser admitida apenas quando constatado, após incansáveis diligências para se encontrar os réus, que estes se encontram, de fato, em locais ignorados, incertos ou inacessíveis (art. 231, CPC/73).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a citação por edital tem cabimento apenas quando esgotados todos os outros meios de citação, diante de sua natureza ficta. Esse é o sentido do enunciado da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se refira à execução fiscal: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
."

Ilustrativamente transcrevo o seguinte arresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS.SÚMULA 7/STJ.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ).
Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013.
2. A averiguação da regularidade ou não da nulidade da citação por edital, pelo não cumprimento das diligências possíveis, implicaria o revolvimento de aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento. ( REsp 1556195/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016 – grifo nosso).

Dentro dessa perspectiva, vislumbro haver nulidade da citação por edital da sócia coobrigada, porquanto tal medida foi tomada de maneira precoce, uma vez que, como evidenciado nos autos, não foram esgotados os esforços para a obtenção de endereço dela.

No que se refere à prescrição, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a citação da empresa executada interrompe o curso do prazo prescricional em relação aos sócios coobrigados, que deverão ser citados no prazo de 5 anos a contar da data da citação válida da empresa executada.

Inclusive, interessante notar julgado sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA EM DEBATE ESTÁ AFETADA À PRIMEIRA SEÇÃO PARA SER DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS QUE SE INICIA COM A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ENTENDIMENTO FIRMADO COM O ESCOPO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA A SER TUTELADO NO PROCESSO, EVITANDO-SE A IMPRESCRITIBILIDADE DAS DÍVIDAS FISCAIS.AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firme de que a citação da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais.
Precedentes: AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24.2.2011; AgRg no REsp. 1.202.195/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.2.2011.(...) (AgRg no AREsp 220.293/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015 – grifo nosso)

No caso em apreço, tem-se, a toda evidência, que a citação da Empresa R. O. FERREIRA ocorreu de maneira válida, porquanto foi realizada pelos correios através de aviso de recebimento, juntado aos autos na data 29/10/1998, por outro lado, a sócia coobrigada, até o presente momento, não foi validamente citada, sendo que, após a citação por edital da sócia sem o exaurimento das tentativas de localização, empenhou-se tão somente a encontrar bens que pudessem ser penhorados.

Considerando essas informações, nota-se que transcorreu período superior a 05 anos entre a citação da empresa executada e a citação válida da sócia coobrigada indicada na CDA, circunstância que impõem o reconhecimento do alcance da prescrição intercorrente em face da Executada Rena de Oliveira Ferreira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse diapasão, sendo a citação por edital nula quanto à Autora Rena de Oliveira Ferreira, todos os demais atos processuais seguintes, especialmente os bloqueios de numerários realizados nas contas bancárias dela até o momento (fls. 145 e fls. 161-163), estão eivados de vícios, que os tornam nulos, devendo, portanto, serem desconstituídos e devolvidos.

Além disso, na hipótese o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em face da EXECUTADA RENA DE OLIVEIRA FERREIRA TAMBÉM se ESTENDE a EMPRESA EXECUTADA R. O. FERREIRA.

Isso porque o presente PROCESSO está TRAMITANDO há de
20 (VINTE) ANOS
sem QUALQUER DILIGÊNCIA FRUTÍFERA por parte do EXEQUENTE em LOCALIZAR BENS em NOME da EMPRESA EXECUTADA R. O. FERREIRA, de modo que,
este Juízo CONCLUI que não é possível que a AUSÊNCIA de BENS do DEVEDOR sirva como fundamento para a “ETERNIZAÇÃO” da DEMANDA.

Nesse viés, a prescrição intercorrente
“é criação doutrinária e jurisprudencial, tendente a penalizar o credor inerte, que não adota postura ativa para buscar a satisfação de seu crédito, com a perda do direito de cobrá-lo, diante de conduta desidiosa, em prol da não eternização do processo de cobrança, privilegiando, por outro lado, a segurança jurídica das partes”
(TJMG – AC 10024044942936001, Relator o Desembargador Eduardo Andrade, j. em 28/05/2014, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, pub. em 05/06/2014).

Nesse sentido:

“Não se pode conceber que a Fazenda mantenha um contribuinte, ainda que originalmente devedor, eternamente na situação de executado”
(TJ-DF 00195204020018070001 DF 0019520-40.2001.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

“
EXEQUENTE QUE TEVE DEFERIDAS REITERADAS E REPETIDAS DILIGÊNCIAS JUNTO AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E BUSCA EM CARTÓRIOS DURANTE O TRANSCURSO DE 11 (ONZE) ANOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR DIVERSOS MEIOS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA DEMANDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO”
(TJ-PR - APL: 00008054420068160123 PR 0000805-44.2006.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 04/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Outrossim, em SIMPLES CONSULTA ao CNPJ da EMPRESA EXECUTADA R. O. FERREIRA foi possível verificar a “
SITUAÇÃO CADASTRAL
” como “
BAIXADA
” desde 16/08/2005 tendo como motivo
“EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”
(Disponível em https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), atrelado ao fato de que foi RECONHECIDO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em face da EXECUTADA RENA DE OLIVEIRA FERREIRA, que figura como única sócia da empresa mencionada, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de se localizar qualquer bem seja em nome da empresa seja em nome da sócia,

Em outras palavras, nesse ritmo, o processo nunca terá fim!

Cumpre consignar, ainda, quanto aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da ISONOMIA e do PRAZO RAZOÁVEL DO PROCESSO, este último previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Magna Carta, que dispõe o seguinte:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Ressalta-se que os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS são DIRIGIDOS à TODAS AS PARTES no PROCESSO, e sua aplicação não pode ter em mira somente a parte devedora, mas também à parte credora!

Do contrário, seria eternizar as execuções vilipendiando o princípio da duração razoável do processo!

A prescrição, portanto, seja na forma de perda do direito de ação, seja na forma de intercorrência, visa à estabilização das relações sociais, pois é impossível cogitar a possibilidade de uma lide durar “
ad eternum”
.

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “
in albis”
o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”(grifos no original)

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz, em síntese, que a inércia não deve ser atribuída ao exequente e pugna pela aplicação da Súmula n.o 106, do STJ, ao caso.

Ao final, requer a reforma/anulação da sentença objurgada (ID. 208567713).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum
(ID. 208827187).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o julgamento proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta, em
28.09.1998
(ID. n.o 208567701 – Pág. 15), em desfavor de R. O. FERREIRA e do corresponsável: RENA DE OLIVEIRA FERREIRA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 1175/98, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 40.185,67 (quarenta mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Ao receber a inicial, na data de
21.10.1998
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte demandada (ID. n.o 208567701 – Pág. 21), que retornou positiva em relação à empresa em 12.10.1998 (ID. n.o 208567701 – Pág. 24 e 25).

No dia 26.03.2002, requereu a penhora (ID. n.o 208567701 – Pág. 55), que foi negativa (ID. n.o 208567701 – Pág. 70),
com a ciência do exequente em 18.11.2002
(ID. n.o 208567701 – Pág. 73).

Verifica-se que não obtiveram êxito na busca por bens e valores em relação à empresa (ID. n.o 208567701 – Pág. 97, ID. n.o 208567702 – Pág. 07, 19), foi, então, requerida a citação por edital da sócia RENA DE OLIVEIRA FERREIRA (ID. n.o 208567703 – Pág. 25/29),
o qual foi publicado em 22.02.2006
(ID. n.o 208567703 – Pág. 49).

Ato contínuo, a exequente requereu a penhora de bens (ID. n.o 208567703 – Pág. 55/71). Em decorrência disso, o juízo
a quo
nomeou Defensor como curador (ID. n.o 208567703 – Pág. 75).

Assim, em sequência, foi bloqueado
R$ 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais)
da sócia RENA DE OLIVEIRA FERREIRA (ID. n.o 208567703 – Pág. 91/93), montante insuficiente para garantir a dívida, a qual, à época, perfazia o montante de
R$ 137.303,12 (cento e trinta e sete mil e trezentos e três reais e doze centavos), com ciência do ente público em
24.07.2008

(ID. 208567704 – Pág. 07/09).

Após, em 27.10.2019, foi realizada nova busca por valores, assim, foi bloqueado o montante de
R$ 30.567,91

(trinta mil e quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos)
da sócia RENA DE OLIVEIRA FERREIRA (ID. n.o 208567704 – Pág. 35/38), montante insuficiente para garantir a dívida, a qual, à época, perfazia o montante de
R$ 242.228,70 (duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

Após o transcurso processual, sobreveio sentença, na data 29.07.2022, que entendeu pela nulidade da citação por edital da sócia RENA DE OLIVEIRA FERREIRA e dos atos constritivos realizados posteriormente, reconheceu, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. n.o 208563492).

A Fazenda Pública, então, peticionou informando que os autos não foram disponibilizados integralmente no sistema PJe, inviabilizando sua defesa (ID. n.o 208563493).

Em razão disso, foi realizada a migração correta dos autos (ID. n.o 208563497).

Após manifestação da defensoria (ID n.o 208567708) e do exequente (ID n.o 208567710), foi proferida nova sentença, a qual manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID n.o 208567712), ora recorrida.

Realizadas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem do período prescricional, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que os créditos cobrados nestes autos foram alcançados pela prescrição intercorrente, ainda que, eventualmente, fosse afastada a nulidade da citação por edital da sócia RENA DE OLIVEIRA FERREIRA e dos atos constritivos efetuados em sequência, a qual foi declarada pelo juízo
a quo
no ID. n.o 208563492.

Isso porque não ocorreu a
efetiva
penhora de valores nestes autos, porquanto o montante bloqueado é insuficiente para garantir a dívida, pois não perfaz sequer 50% do valor exequendo. Logo, incapaz de interromper a prescrição.

Logo, o inicio do marco prescricional foi em
24.07.2008
, com a ciência do ente público da penhora insuficiente

(ID. 208567704 – Pág. 07/09), de modo que a prescrição intercorrente ocorreu em
24.07.2014.

Além disso, verifica-se que a não realização de penhora efetiva não decorre de culpa do judiciário, logo, inaplicável, ao caso em exame, a Súmula n.o 106, do STJ.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual mantenho a sentença, ora recorrida.

No que se refere à condenação em honorários suscitada pelo patrono da parte executada, em contrarrazões, registra-se que nestes autos a prescrição intercorrente foi reconhecida de ofício, razão pela qual incabível a condenação ao pagamento da verba honorária.

Registra-se, ademais, que a defesa nestes autos foi feita pela Defensoria Pública e que a habilitação do causídico ocorreu apenas nas contrarrazões, após a sentença.

Ressalta-se, por oportuno, que o feito executivo e os embargos à execução são ações que instauram instâncias distintas e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado e, por conseguinte, reclamam a edição de provimentos jurisdicionais igualmente distintos, de modo que pode ocorrer a fixação em cada uma das ações, de forma autônoma, conforme Tema n.o 587, do STJ.

Logo, considerando que a prescrição intercorrente da ação foi reconhecida de ofício e que a atuação do causídico se deu nos autos dos embargos, a condenação em honorários deve ser discutida no âmbito daquele feito.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto a morosidade deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 250974160).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025